Tribunal: TJMT
Processo: 1021515-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021515-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLAINE DA SILVA - CPF: 060.438.301-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), B. V. D. S. - CPF: 099.372.221-09 (AGRAVANTE), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (AGRAVADO), VICTOR ANDRE SILVA E TAQUES - CPF: 709.163.731-34 (AGRAVADO), GISLAINE DA SILVA - CPF: 060.438.301-08 (REPRESENTANTE), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ÓBITO DO GENITOR – CAUSA DA MORTE INDETERMINADA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – PEDIDO DE PENSÃO MENSAL
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o indeferimento de tutela de urgência em que o agravante visa receber pensão mensal do agravado se nesta fase processual não há como afirmar que o acidente de trânsito foi determinante para o falecimento do seu pai, sobretudo quando no atestado de óbito consta “causa da morte indeterminada”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021515-96.2020.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito, indeferiu a tutela de urgência em que a ora agravante pleiteava receber pensão mensal de um salário mínimo em razão do acidente provocado pela agravada e que resultou no falecimento do seu pai.

Alega que, embora na certidão de óbito conste causa indeterminada, ele não tinha nenhum problema de saúde.

Argumenta que a agravada não pode se eximir da sua responsabilidade, e que devem ser consideradas as gravíssimas consequências do fato em sua vida, até mesmo em relação ao seu sustento, que era garantido pelo genitor.

Sob a arguição de que preenche todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, busca a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.

Liminar indeferida (ID n. 63672974).

Contraminuta no ID n. 77321482.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava receber pensão mensal dos agravados.

A concessão de tais medidas exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela agravante, já que para o deferimento do pedido seria necessário não haver nenhuma dúvida em relação à causa da morte.

O acidente de trânsito ocorreu em 31/05/2020, seu pai teve alta hospitalar em 1°/06/2020 e faleceu em 04/06/2020. O laudo pericial (ID n. 61967960) não é conclusivo e aponta alta probabilidade de óbito não traumático, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio.

Portanto, ainda é preciso esclarecer se o acidente foi determinante para o evento morte, além da culpa da agravada.

O pedido da agravante, se procedente, será alcançado no final da lide. É temerário o julgamento prematuro, sem a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a urgência não constatada neste momento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida”
. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI n. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

E mais, o Agravo de Instrumento se presta apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência. Além disso, não foram apresentadas na minuta recursal justificativas suficientes para autorizar sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021